Tribunal: TJDFT
Processo: 0728635-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O requerente foi condenado como incurso no art. 213, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal, estabelecendo a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A sentenciante reconheceu a participação de menor importância, porquanto o requerente permaneceu dentro do veículo em que a vítima foi estuprada, sentado no banco do passageiro, incentivando o executor do crime a praticá-lo.
2. Adequada a redução da reprimenda pela participação de menor importância, na fração mínima de 1/6 (art. 29, §1o, do CP), quando o grau de envolvimento do requerente na empreitada criminosa foi significante, incentivando o executor do crime.
3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.